Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-81.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005092-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA PRUDENTE DIAS - CPF: 015.573.091-67 (RECORRIDO), DANILO JOAO RICARDO GERALDELI - CPF: 289.683.398-64 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE - CPF: 031.753.516-11 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO AO REALIZAR CONVERSÃO.
CULPA CONCORRENTE. ART. 29 E 34 DO CTB.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial.
2-
No acidente de trânsito, havendo culpa recíproca, cada responsável arcará com seu respectivo prejuízo.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212133166, na reclamação nº 1005092-81.2022.8.11.0003, do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- não comprovação dos danos materiais; - inexistência de dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA.
COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas. 3. A teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada para que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do fato.

No caso em questão, o Reclamado e o Reclamante colidiram seus veículos enquanto transitavam em via pública. Ao efetuarem simultaneamente a conversão à direita, a motocicleta da parte Reclamante abalroou o veículo alugado pelo Reclamado, sendo este veículo de responsabilidade da empresa Recorrente.

- da prova testemunhal.

No documento de id. 212132961, fora anexada declaração de VAGNER PEREIRA DA SILVA, testemunha convocada para corroborar a versão apresentada pela parte autora. Em seu depoimento, o Sr. Vagner afirmou:

“... Na minha frente estava uma moto Honda CG titan 150 Fan, conduzida pela Sra. Katia Prudente Dias, quando ao se aproximar à travessa Paulo VI, a condutora da motocicleta deu seta indicando uma conversão a direita quando em seguida o semáforo fechou. O condutor do veículo Jeep Renegade no qual fez uma manobra brusca sem a devida sinalização para conversão vindo a colidir na condutora da motocicleta...”

A declaração da testemunha sugere que a condutora da motocicleta estava transitando pela via pública e proporcionava boa visibilidade ao condutor do Jeep Renegade para efetuar a conversão, argumentos que conflitam com o aduzido pela Reclamante na peça exordial:

“...
e ao sinalizar para direita, a fim de efetuar a conversão, o requerido Danilo que trafegava a esquerda da via lhe fechou com seu veículo JEEP, cor BRANCA, PLACA RMX-0D09 locado pela empresa Localiza Rent Car, visando adentrar à mesma rua e desatentando ao retrovisor, interceptando à autora e colidindo em sua motocicleta.
...”

Diante da própria alegação da Reclamante, conclui-se que ela estava atrás do veículo do réu e, ao tentar ultrapassá-lo pela direita enquanto efetuava a conversão, foi fechada pelo veículo do réu, que não tomou as devidas precauções ao iniciar a manobra. Portanto, é incontroverso que, mesmo tendo sinalizado a intenção de conversão, a Reclamante estava atrás do Reclamando, efetuando a conversão enquanto tentava ultrapassá-lo pela direita, não proporcionando ao Réu uma boa visibilidade de seu veículo e, assim, contribuindo conjuntamente para o acidente.

- da culpa concorrente.

No caso, em tese, a Reclamante agiu em desconformidade com os arts. 29, inciso IX, e 33 do Código de Trânsito Brasileiro (
CTB
), ao iniciar uma ultrapassagem pela direita sem a devida cautela.

"...

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

IX - A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;"

(...)

"Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. ..."

Embora não haja proibição expressa de circulação de motocicletas em corredor formado entre os veículos, tal fato não isentava a Recorrida de conduzir sua motocicleta observando o disposto nos artigos 29, inciso II e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem que o condutor de veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas no local.

Por outro lado, o Reclamado também agiu em desconformidade com os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro ao não adotar as devidas diligências ao efetuar a manobra, não se certificando de que esta poderia ser realizada sem oferecer perigo aos demais usuários da via, e ao não indicar, aparentemente, com a devida antecedência, sua intenção de conversão por meio do uso de seta.

"..

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

"Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. ..."

Portanto, é evidente que tanto a Reclamante quanto o Reclamado contribuíram para a ocorrência do acidente, caracterizando assim a culpa concorrente, a indicar que cada um dos evolvidos deverá arcar com os danos respectivos.

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA QUANDO INICIADO MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AMBAS AS PARTES TRAFEGANDO COM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO.
CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Indenizatória por dano material e moral oriunda de acidente de trânsito na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que conduzia tranquilamente seu veículo na via, quando o Reclamado, adentrou no meio da pista e realizou conversão à esquerda indevida, o que ocasionou no acidente. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 2. Em contrapartida, os Reclamados sustentam que ambos não possuem habilitação e que os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, não sendo cabível indenização a título de dano moral e material. 3. A respeito do acidente de trânsito, objeto destes autos, ocorrido em 07/06/2023, eis a narrativa que consta no boletim de ocorrência: 4. De acordo com as imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do acidente, verifica-se que ambas as partes estavam em velocidade acima do permitido naquela via e que o Reclamado João Pedro realizou conversão à esquerda na via e, em razão da velocidade em que a Reclamante se encontrava não foi possível frear a tempo, ocasionando na colisão entre as motocicletas, resultando nos danos materiais e ferimentos nos envolvidos. 5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, conclui-se, com base nas regras de experiência, amparadas pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, que a culpa pelo sinistro é de ambas as partes, uma vez que com suas ações imprudentes violaram de forma recíproca seus direitos, resultando na colisão ora em comento. Com efeito, vislumbro pelo vídeo do acidente juntado pela parte autora que ambas as partes trafegavam a uma velocidade acima da permitida para o local, fato este suficiente que impossibilitou a frenagem do veículo da requerente a tempo de evitar a colisão com o requerido e, ainda, constata-se que o requerido não observou os deveres mínimos de cuidado, tendo em vista que não deu seta para virar à esquerda, entrando de uma só vez, causando danos em ambos os veículos. Logo, havendo provas nos autos demonstrando que os envolvidos concorreram para o evento danoso, por inobservância às regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, configurada está a culpa concorrente”.
6. Desta forma, se os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1005730-68.2023.8.11.0007 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/06/2024 - DJE 13/06/2024). Grifei.

“Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
1. Se pelo conjunto probatório formado nos autos restou evidenciada a concorrência de culpas, cada um dos envolvidos no sinistro deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento
. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da demandada tenha acarretado ao demandante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Recurso da demandante Grace parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos, desprovido o apelo adesivo.”
(TJSP – 26ª CDPv – RApC nº 1002150-67.2019.8.26.0099 – rel. Desembargador Felipe Ferreira – j. 24/07/2020). Grifei.

“Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE.
Descabe falar em responsabilização do réu pelo acidente, pois pelo conjunto probatório formado nos autos restou evidenciada a concorrência de culpas, de modo que cada um dos envolvidos no sinistro deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento
. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP – 26ª CDPv – RApC nº 1001077-38.2017.8.26.0032 - rel. Desembargador Felipe Ferreira – j. 16/10/2018). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR O GRAU DE CULPA DE CADA ENVOLVIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
. Considerando a fragilidade das provas produzidas por ambos os litigantes envolvidos no acidente de trânsito, impõe-se reconhecer a sua culpa concorrente, devendo cada um arcar com seus próprios danos. Pela dinâmica do acidente de trânsito, mostra-se imperioso o reconhecimento da condução imprudente, por parte de ambos os envolvidos, observando-se principalmente o que dispõe a regra estatuída no art. 373, I e II do CPC/2015.”
(TJMG – 17ª CC – RApC nº 1.0000.22.130362-1/001 – rel. Desembargadora Baeta Neves – j. 31/08/2022). Grifei.

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA RECÍPROCA.
Há culpa recíproca na ocorrência de acidente de trânsito, quando este não teria ocorrido se qualquer dos condutores, ou apenas um deles, não tivesse sido imprudente
.”
(TJMG - 6ª CC – RApC nº 0770335-45.2001.8.13.0223 – rel. Desembargador Maurício Barros – j. 17/03/2009). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial
;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024